Tribunal: TJSP
Processo: 2035035-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2035035-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RIAN HENRIQUE
CIPRIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035035-89.2020.8.26.0000 -Voto no 50.338
2
HABEAS CORPUS No 2035035-89.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO CARLOS - 1a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DRA. AMANDA GRAZIELLI CASSIANO DIAZ
PACIENTE: RIAN HENRIQUE CIPRIANO
V O T O No 50.338

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
em benefício de RIAN HENRIQUE CIPRIANO, que foi condenado ao desconto
de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o
pagamento de 250 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06. A impetrante pretende, em suma, o abrandamento do regime prisional
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por isso,
aciona esta Corte.
Denegada a liminar, o feito foi regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035035-89.2020.8.26.0000 -Voto no 50.338
3
O pedido não pode ser conhecido, porque o remédio
heroico, na definição de AIRES DA MATA, é, tão-só, a “ordem judicial de
soltura de pessoa ilegalmente presa, ou para evitar que o seja”, conforme
assinala Damásio Evangelista de Jesus, ao comentar o artigo 647 do Estatuto de
Rito (in “Código de Processo Penal Anotado”, Saraiva, 2007, página 515).
Ora, o paciente não está sendo vítima de nenhuma
ilegalidade, posto que teve contra si lavrada uma sentença condenatória, já
transitada em julgado, segundo as informações prestadas pela indigitada
autoridade coatora (fl. 20). Assim, não faz nenhum sentido a impetrante buscar,
pela via estreita do Habeas Corpus, a reforma dessa decisão.
Em outras palavras, o writ está sendo muito mal utilizado,
razão pela qual NÃO CONHEÇO do pedido.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator